Tribunal: STF
Processo: ACO 3368
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de petição protocolizada pelo Estado da Paraíba, em que alega ter a União descumprido decisão monocrática por mim proferida na qual determinei a “suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas ao Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado autor e a União”, bem como que a União não poderia “proceder as medidas decorrentes do descumprimento do referido contrato enquanto vigorar a presente liminar”.
    O Estado alega que foi surpreendido com o Ofício emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional, o qual “noticia a suspensão da Capacidade de Pagamento do Estado da Paraíba, nos termos da Portaria MF 501, de 23 de novembro de 2017”.
    O autor afirma que o fundamento para a declaração de “Suspensão de Capacidade de Pagamento” seria justamente a concessão da liminar nos presentes autos.
    Sustenta que o Estado possui pedidos de créditos pendentes de análise, os quais estarão suspensos até nova reavaliação da classificação final da capacidade de pagamento do ente.
    Finaliza, destacando que “a ação judicial que buscou postergar, por apenas seis meses, o pagamento das parcelas mensais do empréstimo, e a liminar concedida nessa direção, definitivamente não enquadram o Estado na disposição contida no art. 5º, da Portaria MF 501, de 23 de novembro de 2017, e não poderiam ser utilizadas como fundamento para suspender ou rebaixar a Capacidade de Pagamento CAPAG do Estado, tampouco pode ser utilizada como justificativa para negar a concessão de aval para as operações de crédito que estão sendo analisadas pela STN”.
    É o Relatório. Decido.
    Diante das informações trazidas pelo autor, fica evidente o descumprimento, pela União, da medida de cautela deferida liminarmente no processo.
    Foi precisa a tutela cautelar ao determinar que a União se abstivesse de praticar qualquer ato em desfavor do Estado, como consequência do não pagamento das parcelas do Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da Dívida Pública do Estado. Até porque houve expressa suspensão do pagamento das parcelas originadas da mencionada dívida, o que afasta situação de inadimplência do ente federativo devedor. 
    Entretanto, a própria Secretaria do Tesouro Nacional fundamentou seu ato administrativo de suspender a Capacidade de Pagamento do Estado da Paraíba na medida liminar neste processo, conforme podemos verificar do seguinte trecho do Ofício emitido pelo citado órgão da União:
    “2. Em relação ao assunto, o Estado da Paraíba ajuizou a Ação Cível Originária (ACO) nº 3.368 no Supremo Tribunal Federal, em face da União, solicitando a suspensão temporária do pagamento das prestações vincendas da dívida com a União decorrente do Contrato nº 013/98 STN/COAFI e seus aditivos, com argumento de que “os impactos a serem observados na sociedade vão muito além da questão de saúde pública, afetando, diretamente, a economia como um tudo, com redução das atividades de produção, transporte, consumo e serviço. A expectativa é que haja uma redução de até dois por cento no Produto Interno Bruto – PIB mundial em 2020
    3. No que concerne aos efeitos na arrecadação, esse Estado, na ação em questão, sustentou que as medidas necessárias para proteção da população acarretarão grave reflexo na economia e na capacidade de arrecadação de tributos pelo Estado, além de afirmar que “o panorama que se avizinha é de colapso do sistema de saúde aliada a depressão econômica, o que levará, inevitavelmente, a diminuição drástica de arrecadação”, concluindo que a situação de saúde que se apresenta “torna o contrato excessivamente oneroso a uma das partes, como no caso em exame, em que o pagamento das prestações vincendas importará no comprometimento das despesas necessárias para contenção da expansão do coronavírus e na prestação de assistência direta às pessoas contaminadas”.
    4. Em razão do exposto, informo que a Capacidade de Pagamento do Estado da Paraíba calculada por esta Secretaria do Tesouro Nacional em conformidade com a metodologia estabelecida na Portaria em epígrafe, editada com fundamento na competência atribuída pela Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, encontra-se suspensa.”
    Assim, resta claro que a alteração na “Capacidade de Pagamento do Estado” se deu em total afronta ao que foi determinado da liminar.
    Ante o exposto, torno sem efeito o ato proferido pela Secretaria do Tesouro Nacional, que suspendeu a Classificação da Capacidade de Pagamento do Estado da Paraíba, bem como todos os atos praticados em consequência deste e, reconhecendo a urgência que abrange o pedido, concedo o prazo improrrogável de 48h (quarenta e oito horas) para que a União, sem prejuízo do cumprimento da presente decisão, informe o motivo do descumprimento da liminar concedida.
    Intime-se, pelo meio mais célere. Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente